Tribunal: TJES
Processo: 0007325-92.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007325-92.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO GETULIO VARGAS

APELADO: MARCELO FRANCISCO ROCHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. INFORMAÇÃO INSUFICIENTE AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA ABUSIVA. DÉBITO INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS contra sentença que, nos autos da Ação Monitória, julgou improcedente o pedido monitório referente a cobrança de mensalidades escolares vencidas entre fevereiro de 2013 e março de 2014, com extinção parcial do feito quanto às parcelas de fevereiro e março de 2013, reconhecida a prescrição. A sentença também julgou improcedente a reconvenção. A parte autora sustenta, em síntese, que o trancamento da matrícula não isenta o aluno da obrigação de pagamento das mensalidades, conforme disposição expressa no regulamento do curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o pagamento de mensalidades escolares referentes ao período posterior ao trancamento da matrícula, mesmo sem a efetiva prestação dos serviços educacionais; (ii) determinar se é admissível, em sede recursal, a juntada do regulamento contratual que fundamentaria a obrigação de pagamento após o trancamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A juntada do regulamento do curso apenas em sede recursal configura inovação probatória vedada, por se tratar de documento preexistente que deveria ter instruído a petição inicial, conforme os arts. 434 e 435 do CPC.

4.
O contrato acostado aos autos não contém cláusula expressa que imponha ao aluno o pagamento das mensalidades após o trancamento da matrícula, sendo incabível a cobrança com base em documento não tempestivamente apresentado.

5.
A relação entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que exige informação clara e adequada sobre as obrigações contratuais (arts. 6º, III, e 14, CDC).

6.
A cobrança de mensalidades sem a efetiva prestação dos serviços educacionais, durante o período de trancamento, configura cláusula abusiva, por impor desvantagem exagerada ao consumidor, violar a boa-fé objetiva e ensejar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 51, IV e §1º do CDC.

7.
A jurisprudência majoritária reconhece como indevida a cobrança de mensalidades posteriores ao trancamento, por ausência de contraprestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A juntada de documentos preexistentes apenas em sede recursal configura inovação probatória vedada, salvo para fatos supervenientes ou para contrapor documentos já produzidos nos autos.

2.
É abusiva a cláusula que impõe ao aluno o pagamento de mensalidades após o trancamento do curso, sem a efetiva prestação dos serviços educacionais.

3.
A ausência de informação clara e prévia quanto à obrigação de pagamento durante o trancamento invalida a cobrança, por violar os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434, 435, 487, I e II, e 85, §11; CDC, arts. 6º, III, 14, 51, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap. Cív. 1.0024.16.058169-0/002, Rel. Des. José Flávio de Almeida, 12ª Câm. Cív., j. 30.01.2019; TJSP, Ap. Cív. 1005400-13.2017.8.26.0606, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13ª Câm. Dir. Priv.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
com vistas ao reexame de r. sentença de fls. 109/110 (p. 127/129 do arquivo digital) proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
MARCELO FRANCISCO ROCHA,
julgou improcedente o pleito autoral, nos termos do art. 487, I do CPC e, extinto o feito, na forma do art. 487, II do CPC, em relação às parcelas vencidas em 15/02/2013 e 15/03/2013. A r. sentença julgou, ainda, improcedente a reconvenção.

Em suas razões recursais de fls. 112/125 (p. 132/145 do arquivo digital), a
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
aduz, em síntese, que:
i)
no Regulamento do Curso que integram o contrato dispõe no §9º, do artigo 19º, dispõe que o trancamento não isenta o aluno da obrigação de pagamento de suas prestações;
ii)
no ato de formalização do curso o apelado declarou ter recebido cópia do Contrato, Regulamento e Apresentação do curso e, assim, não pode alegar desconhecimento de tais documentos e das cláusulas contratuais assumidas;
(iii)
o apelado foi informado sobre as regras do trancamento;
(iv)
o trancamento do curso não implica na suspensão das responsabilidades financeiras, mas tão somente acadêmica, haja vista que o aluno teria a possibilidade de retomar o curso ou a disciplina, em data posterior sem ônus adicional e;
(v)
“se o apelado desejava não mais retomar o curso ou não tinha como continuar por diversos motivos, deveria ter solicitado o cancelamento por escrito, não ensejando as despesas com as parcelas, apenas multa contratual também prevista no contrato, porém não há nos autos qualquer prova de que o mesmo tenha formalizado o pedido de cancelamento”.

Sem contrarrazões, em que pese parte recorrida ter sido devidamente intimada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
com vistas ao reexame de r. sentença de fls. 109/110 (p. 127/129 do arquivo digital) proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
MARCELO FRANCISCO ROCHA,
julgou improcedente o pleito autoral, nos termos do art. 487, I do CPC e, extinto o feito, na forma do art. 487, II do CPC, em relação às parcelas vencidas em 15/02/2013 e 15/03/2013. A r. sentença julgou, ainda, improcedente a reconvenção.

Irresignada, a
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
aduz, em síntese, que:
(i)
no Regulamento do Curso que integram o contrato dispõe no §9º, do artigo 19º, dispõe que o trancamento não isenta o aluno da obrigação de pagamento de suas prestações;
(ii)
no ato de formalização do curso o apelado declarou ter recebido cópia do Contrato, Regulamento e Apresentação do curso e, assim, não pode alegar desconhecimento de tais documentos e das cláusulas contratuais assumidas;
(iii)
o apelado foi informado sobre as regras do trancamento;
(iv)
o trancamento do curso não implica na suspensão das responsabilidades financeiras, mas tão somente acadêmica, haja vista que o aluno teria a possibilidade de retomar o curso ou a disciplina, em data posterior sem ônus adicional e;
(v)
“se o apelado desejava não mais retomar o curso ou não tinha como continuar por diversos motivos, deveria ter solicitado o cancelamento por escrito, não ensejando as despesas com as parcelas, apenas multa contratual também prevista no contrato, porém não há nos autos qualquer prova de que o mesmo tenha formalizado o pedido de cancelamento”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Cuida-se de ação monitória fundada em débito vinculado a contrato de prestação de serviços educacionais, em especial em relação a cobrança das parcelas posteriores ao trancamento da matrícula.

Na espécie, registro, desde logo, que nos termos do art. 700, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móveis ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Verifica-se, portanto, que o dispositivo processual legal mencionado apenas exige a presença de prova escrita de seu crédito. Nesse jaez, os títulos de crédito têm como características a abstratividade, cartularidade, literalidade, autonomia e independência, sendo, pois, desvinculados da
causa debendi
.

Feitas tais considerações, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo para melhor compreensão.

Na origem o recorrente ajuizou ação monitória alegando o requerido, após firmar contrato de prestação de serviços educacionais, restou inadimplente em relação às mensalidades e demais encargos, perfazendo o montante de R$ 11.046,00 (onze mil e quarenta e seis reais),
no período compreendido entre os meses de fevereiro de 2013 até março de 2014.

Em sede de embargos à ação monitória a parte requerida apresentou sua defesa e, ainda, apresentou pedido reconvencional, almejando o pagamento em dobro do valor cobrado.

Em resposta, a Fundação Getúlio Vargas apresentou impugnação aos embargos, sustentando a ausência de prescrição, bem como o fato de que o trancamento do curso não exime o aluno das responsabilidades financeiras.

Intimadas as partes para se manifestarem acerca da produção de provas, conforme despacho de fls. 105 (p. 119 do arquivo digital), tão somente a Fundação requerente compareceu em Juízo, pleiteando o julgamento antecipado da lide.

Seguindo o
iter
procedimental, conforme já relatado, sobreveio prolação de sentença

julgando improcedente o pleito autoral, nos termos do art. 487, I do CPC e, extinto o feito, na forma do art. 487, II do CPC, em relação às parcelas vencidas em 15/02/2013 e 15/03/2013, bem como improcedente o pedido reconvencional, nos seguintes termos:

Nota-se que inexiste previsão quanto à continuidade do pagamento das mensalidades em caso de trancamento de matrícula. Assim, não restou comprovado nos autos que o autor foi informado que no caso de trancamento do curso seria devido o pagamento das mensalidades.

Conforme dispõe o art. 6º, III e 14 do CDC,
in verbis:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta feita, constata-se que ilícita a conduta da ré de cobrar e inscrever indevidamente o autor, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito.

Assim, diante da ausência de informação clara ao consumidor, incabível a cobrança das mensalidades durante o período de trancamento do curso.

Passo a analisar a Reconvenção.

O reconvinte requer a condenação do reconvindo em razão da cobrança indevida de parcelas já pagas. Ocorre que, diferente do que alega, as parcelas objeto da presente ação não foram adimplidas pelo embargante.

O que ocorreu foi o afastamento da exigibilidade, considerando que não há informação clara no contrato acerca da continuidade de pagamento durante o trancamento do curso.

Assim, não há que se falar em indenização pelo dobro do valor cobrado, uma vez que não houve cobrança em duplicidade.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pleito da parte autora,
nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO o feito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em relação às parcelas vencidas em 15/02/2013 e 15/03/2013.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

JULGO IMPROCEDENTE a Reconvenção
, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, e condeno o reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios em favor do recovindo, que fixo em 10% sobre o valor da causa atribuído à reconvenção.

Pois bem, considerando os argumentos do d. Magistrado de origem, não vejo razão para reformar a sentença objurgada. Explico.

Conforme dito alhures, a presente ação monitória tem como fundamento débito vinculado a contrato de prestação de serviços educacionais, referente às mensalidades escolares compreendidas entre o período
de 15/02/2013 até março de 2014.

Logo, tendo sido a ação ajuizada em 20/03/2018, patente a prescrição em relação às parcelas vencidas em
15/02/2013 e 15/03/2013, conforme consignado na r. sentença (“JULGO EXTINTO o feito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil, em relação às parcelas vencidas em 15/02/2013 e 15/03/2013.”).

Vencido tal ponto, em relação aos demais parcelas, vale destacar que no ano de 2012, o réu/embargado já havia iniciado tratativa com a parte requerente, tendo em vista a impossibilidade de dar seguimento regular ao curso, em razão da distância, por morar e trabalhar no Equador e, ainda, considerando o fuso horário, conforme e-mails colacionados às fls. 58/74 (p. 61/78 do arquivo digital).

No caso em apreço, a tese da parte recorrente tem como fundamento a prévia ciência do recorrido no sentido de que o pedido de trancamento não o exime do pagamento das mensalidades regulares, na medida em que tal previsão consta expressamente no §9º, do artigo 19º, do Regulamento do Curso.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. Pela análise cronológica dos autos, o referido regulamento (fls. 128/136)
somente foi juntado ao processo com a interposição do presente recurso de apelação
.

A regra processual, insculpida no art. 434 do Código de Processo Civil, é clara ao determinar que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. A juntada de documentos em fase recursal é medida excepcional, admitida apenas para provar fatos supervenientes ou para contrapor outros documentos produzidos nos autos (art. 435, CPC), o que não é o caso.

No caso, o regulamento é um documento preexistente, que deveria ter instruído a exordial para comprovar o fato constitutivo do direito da autora.

Portanto, a análise da lide deve se ater ao acervo probatório formado em primeira instância, sendo inadmissível a inovação probatória em sede recursal. E, com base nos documentos tempestivamente apresentados, notadamente o contrato de fls. 36/41, o juízo sentenciante concluiu corretamente pela ausência de previsão expressa sobre a continuidade do pagamento em caso de trancamento.

Ainda que se pudesse, apenas por amor ao debate, superar tal óbice processual, a pretensão da Apelante encontraria barreira na legislação consumerista e na jurisprudência pátria.

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a exigência de pagamento integral das mensalidades mesmo após o trancamento da matrícula, quando os serviços educacionais não estão mais sendo prestados, configura uma prática abusiva, que impõe ao consumidor uma desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, IV, do CDC.

Tal cláusula, ao transferir todo o ônus da não continuidade do curso ao aluno, sem a devida contraprestação de serviços pela instituição, viola a boa-fé objetiva e promove o enriquecimento sem causa da fornecedora, o que é rechaçado por nosso ordenamento jurídico.

A orientação jurisprudencial majoritária, inclusive de outros Tribunais, é firme nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DÉBITOS GERADOS APÓS TRANCAMENTO DA MATRÍCULA - COBRANÇA INDEVIDA [...]. 2-
Reputa-se nula de pleno direito a cláusula contratual que impõe ao aluno a obrigação de pagar as mensalidades decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais mesmo depois de trancado o curso, porquanto, com o trancamento do curso, o aluno deixa de fruir dos serviços educacionais oferecidos. Essa cobrança, além de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, configura enriquecimento ilícito da instituição de ensino.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.16.058169-0/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2019, publicação da súmula em 07/02/2019).

APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS TRANCAMENTO DE MATRÍCULA COBRANÇA REFERENTE A PERÍODOS POSTERIORES [...]. Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência - Descabimento -
Hipótese em que ausente a efetiva prestação do curso de pós-graduação, por força do trancamento da matrícula - Impossibilidade de cobrança de valores referentes a períodos posteriores ao trancamento - Cláusula contratual abusiva - Precedentes do TJSP e do STJ
. [...] (TJSP, 13ª Câmara de Direito Privado, Apelação n° 1005400-13.2017.8.26.0606, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca).

Nesse ínterim, com base no disposto no artigo 51, inciso IV e §1º do CDC, considera-se abusiva a cláusula que exige a manutenção do pagamento das mensalidades após o trancamento do curso.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

§1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Pela detida análise dos autos, restou comprovado que o autor requereu o trancamento do curso e, portanto, não estava utilizando o serviço objeto da presente cobrança.

Por fim, registro que a improcedência do pedido guarda relação direta com o princípio da boa-fé objetiva e com a vedação do enriquecimento sem causa, na medida em que se não há efetiva prestação dos serviços educacionais, inexigível a contraprestação do pagamento das mensalidades.

Dessa forma, seja pela preclusão da prova documental, seja pela abusividade da cobrança à luz do CDC, a r. sentença não merece reparos ao declarar a inexigibilidade do débito referente às mensalidades posteriores ao trancamento do curso, formalizado pelo Apelado e confirmado pela Apelante, conforme se extrai da troca de e-mails de fls. 58/74.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo interposto, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária advocatícia devida ao patrono da parte ré/embargante para 12% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar